Tribunal: TJDFT
Processo: 0715809-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PELA ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PAGADORA. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAMENTO RELATIVO À IMPOSTO DE RENDA DE SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. RE 684169/RS DO STF. RECURSO CONHECIDO PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

1. É competente a justiça comum para julgar pretensão relativa à retenção de imposto de renda retido na fonte e sua repetição de indébito, que tiveram como causa os descontos promovidos pelo Distrito Federal nos contracheques dos seus servidores.

2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no Recurso Extraordinário (RE) 684169 do Rio Grande do Sul, reafirmou a jurisprudência daquela Corte Suprema no sentido de que não há interesse da União, na hipótese, que trata da competência para julgamento de causas que envolvam a discussão sobre retenção e restituição de imposto de renda, sendo, portanto, competência da Justiça estadual o julgamento de tais casos. Necessário dar prosseguimento ao feito, no juízo de origem, para que se oportunize às partes a realização da instrução probatória.

3. DA TUTELA DE URGÊNCIA. Neste primeiro momento, embora a parte autora tenha apresentado exames anatomopatológicos datados de 12/12/2017 (id. Num. 16022334), de 28/01/2019 (id. 16022335) e de 09/11/2012 (id. 16022336), confirmando a presença de carcinoma basocelular, não consta dos autos relatório atualizado do médico assistente pormenorizando o estado de saúde da parte autora, carecendo de outros documentos que auxiliem no convencimento do julgador. Nesse sentido, de posse de laudos e relatórios atuais, a parte autora poderá, no curso do processo, reiterar à origem o pedido de suspensão das retenções do imposto de renda retido da fonte. Como não houve enfrentamento da questão pelo juízo natural e nem decisão a respeito, a tutela de urgência não deve ser conhecida pela instância revisora por importar em supressão de instância.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. SENTENÇA ANULDADA.